Tribunal: TJMT
Processo: 1003741-98.2021.8.11.0006
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-26

Ementa:
VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003741-98.2021.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[JOAO CANDIDO DE CAMPOS - CPF: 304.818.721-91 (RECORRENTE), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face do disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO CÍVEL DE REPETIÇÃO INDÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – COBRANÇAS INDEVIDAS EM CONTA BANCÁRIA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS – RESSARCIMENTO EM DOBRO DEVIDO - DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Trata-se de
Ação Cível de repetição indébito c/c indenizatória por danos morais
em que a parte autora informa que foi indevidamente cobrada na conta aberta para recebimento de benefício previdenciário nos seguintes serviços: [a] Bradesco Vida Previdência Seguro [b] Cartão Crédito Anuidade [c] Cesta Expresso [d] Bradesco Vida Previdência, requerendo a restituição material e indenização por danos morais.

2.
O
termo de opção à cesta de serviços Bradesco Expresso
apresentada na defesa comprova que o autor contratou conta fácil
com adesão à cesta de serviços 6 no valor de R$ 25,00 (vinte e cinco reais) - Id. 144146465, documento este assinado pelo autor, razão pela qual esta cobrança é devida.

3.
Entretanto, pelo recorrente não foram comprovadas as contratações de
“Bradesco Vida Previdência Seguro” e “Bradesco Vida Previdência”, ou serviço de cartão de crédito que justificasse a cobrança de anuidade, razão pelas quais os descontos efetuados são ilícitos, devendo ser a parte autora restituída em dobro.

4.
Logo, escorreita a sentença do juízo de primeiro grau que fundamentou seu entendimento nesse sentido:
“Sendo assim, considerando que houve privação de parte do benefício pela Requerida, ante o débito da tarifa denominada
“
Bradesco Vida Previdência Seguro” e “Bradesco Vida Previdência” e “Cartão de Crédito Anuidade”
, é de ser restituído o valor descontado indevidamente, em dobro”.

5.
Quanto a procedência dos danos morais, fundamentou o juízo que:
“
Logo, restando evidenciada a conduta abusiva praticada pela promovida, impõe-se o dever de indenizar. Tenho ainda que, considerando o transtorno sofrido pela parte Reclamante ao se deparar com os descontos indevidos em sua conta e o caráter punitivo-pedagógico aplicado à Reclamada, que poderia ter solucionado a lide administrativamente, sem que o conflito precisasse chegar ao Judiciário, tenho que é cabível a indenização por danos morais”.

6.
O quantum indenizatório fixado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) não merece reforma.

7.
A sentença que julgou
“
parcialmente procedente
a pretensão contida na inicial para o fim de
DECLARAR
a inexistência de débito da parte autora com a parte reclamada referente aos serviços não contratados de
“Bradesco Vida Previdência Seguro” e “Bradesco Vida Previdência” e “Cartão de Crédito Anuidade”
;
CONDENAR
a reclamada a pagar à parte reclamante, a título de danos morais, a importância de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1o do CTN, contados da citação;
;
CONDENAR
a reclamada a restituir à parte reclamante, à titulo de danos materiais, os valores que foram efetivamente descontados consistente nas tarifas
“Bradesco Vida Previdência Seguro” e “Bradesco Vida Previdência” e “Cartão de Crédito Anuidade”
que somados totalizaram a quantia de
R$ 813,65 (oitocentos e treze reais e sessenta e cinco centavos), sem prejuízo das parcelas descontadas após o ajuizamento da ação, em dobro
, corrigidos monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do CC, combinado com o art. 161, § 1o do CTN, contados da citação válida”

não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

8.
Sentença mantida.

9.
Recurso conhecido e desprovido.

10.
Condeno o Reclamado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatício que fixo em R
$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais),
tendo em vista que essa verba, se fixada em percentual sobre o valor da condenação, resultará em valor ínfimo.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2022